Tribunal: TJMT
Processo: 1013063-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1013063-63.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Aldeney Antônio Neto e outros
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001005-26.2021.8.11.0033, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos agravados.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão agravada, aduzindo, em síntese, que, para além de restarem demonstrados os indícios da prática dos atos ímprobos imputados aos agravados (arts. 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/92), a medida de indisponibilidade de bens, correspondente à constrição patrimonial dos recorridos, de forma solidária, no valor mínimo de R$ 407.230,80 (quatrocentos e sete mil, duzentos e trinta reais e oitenta centavos), relativo ao que foi efetivamente pago à empresa vencedora do certame, afigura-se imprescindível, visto que, antevendo a prolação de sentença condenatória, busca garantir a efetiva restituição dos valores indevidamente percebidos, além de assegurar o pagamento da multa civil que será possivelmente aplicada.
Pontua, ademais, que a decretação da aludida providência independe da efetiva comprovação de dano ao erário, sem perder de vista que o periculum in mora é presumido em casos que tais, conforme remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Com isso, assevera que “(...) para assegurar o resultado prático do processo, é imprescindível a decretação da indisponibilidade de bens de todos os acionados, eis que o arcabouço probatório carreado aos autos revela a prática, em conluio, de atos gravíssimos de improbidade administrativa. Há que prevalecer, aqui, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ante os flagrantes indícios e provas de que a conduta deliberada dos requeridos feriu gravemente o interesse social, o qual agora deve ser protegido e resguardado por todos os meios legais dispostos pelo ordenamento jurídico (...)” (sic).
Diante de tais considerações, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para, antecipadamente, determinar a constrição patrimonial, de forma solidária, no valor pretendido, medida que almeja ver ratificada por ocasião do julgamento de mérito. Ao fim, prequestiona os dispositivos correlatos.
É o relatório.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni juris e o periculum in mora.
Na origem foi proposta Ação Civil Pública imputando aos agravados a suposta prática de atos ímprobos descritos nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei 8.429/92. A síntese dos fatos vem assim explicitada na decisão:
“Cuidam os autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de (i) Valdomiro Lachovicz; (ii) Ercilia Terezinha Timm Socolosk; (iii) Cyan Papelaria e Materiais de Informática EIRELI EPP e (iv) Aldeney Antônio Neto.
A instituição Ministerial assim sumariou a questão fática:
‘A presente demanda é produto das informações colhidas no procedimento administrativo registrado no SIMP sob o no 001181-026/2020, instaurado com o escopo de se apurar noticiadas irregularidades existentes na execução de contrato firmado entre o ente municipal e a empresa requerida, informes trazidos a esta promotoria de Justiça por intermédio de representação deflagrada no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
No bojo do procedimento registrado sob o protocolo no 277061/2019, em trâmite perante o TCE/MT e encaminhado ao Parquet para as providências pertinentes, foram constatadas irregularidades atinentes ao pregão eletrônico no 14/2018 e a consequente ata de registro de preços no 18/2018, que visava o fornecimento de toners pela empresa Cyan Papelaria e Informática, que também foi a fornecedora dos mesmos objetos através de contratações diretas efetivadas pelo Município de São José do Rio Claro/MT.
Fazem esclarecer as informações ali apuradas que, em razão da patente necessidade dos produtos pelo ente municipal, através do seu então gestor, o ora demandado Valdomiro Lachovicz, foi publicado o edital do pregão presencial no 14/2018, cujo objeto era a aquisição de toner e cartuchos para atendimento das necessidades das secretarias do Município.
E o mencionado edital trazia, através do anexo I, a relação de produtos buscados pela administração, os quais deveriam ser originais de fabricante, em sua maioria da marca HP [vide anexo I – termo de referência].
Acontece, entretanto, que os informes coligidos através do relatório de inspeção técnica no 001/2019/UCCI dão conta de que, em verdade, no âmbito da execução do respectivo contrato, a empresa demandada estava fornecendo produtos em total desconformidade àqueles descritos no termo de referência assinados pelas partes, cujo documento impunha a observância de um mínimo padrão de qualidade dos objetos eventualmente entregues à administração.
E a partir da denúncia e a consequente deflagração de representação junto ao TCE/MT, foram constatadas diversas outras irregularidades atinentes ao cumprimento do contrato oriundo do procedimento licitatório em tela, as quais foram assim resumidas no relatório preliminar do Tribunal de Contas de Mato Grosso (...)’ (id. 60906481 – Pág. 2) (negritos e destaques no original).
O Ministério Público, com base nos documentos analisados, encontrou as seguintes irregularidades: (i) a ausência de fiscal do contrato; e (ii) a recebimento de produtos em total descompasso à ata de registro de preços.
Esses comportamentos, segundo o Ministério Público, tipificam os seguintes atos de improbidade administrativa, a saber, (a) enriquecimento ilícito (art. 9o, caput, e inciso XI, da Lei Federal no 8.429 de 1992), (b) dano ao erário (art. 10, caput, e incisos I, VIII e XII, da Lei Federal no 8.429 de 1992), e (c) atentado contra os princípios da Administração Pública (art. 11, caput, e incisos I e II, da Lei Federal no 8.429/1992) (...)
Com base nesses argumentos, requer o Ministério Público Estadual, inaudita altera parte, medida liminar de indisponibilidade de bens do(s) Réu(s). No mérito, postula a total procedência da ação para se condenar os requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/92, aplicando-lhes, por conseguinte, de forma cumulativa, as cominações descritas no art. 12, incisos I, II e III, da mesma lei (...)” (sic).
Ao indeferir o pedido liminar de constrição patrimonial, a autoridade da instância singular afirmou que não se faziam presentes os requisitos de mister ao acolhimento da pretensão. In verbis:
“(...) Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, não enxergo a presença cumulada dos requisitos legais imprescindíveis para a concessão do reclamo liminar vindicado.
Os indícios apontados pelo Parquet como fundamento para o deferimento da indisponibilidade de bens foram extraídos da representação de natureza interna registrada sob o no 001181-026/2020, em trâmite perante o TCE/MT e podem ser sintetizados em:
(i) a ausência de fiscal do contrato, o que contraria o art. 67 da Lei no 8.666/93 [vigente à época], o qual impõe a imprescindível figura de um representante da administração pública para supervisionar o fiel cumprimento e legalidade da contratação firmada pelo Poder Público, o que não teria sido observado pelo então gestor municipal, bem como pela então secretária de administração, a qual teria recebido os produtos destoantes da ata de registro sem qualquer tipo de questionamento ou óbice;
(ii) a recebimento de produtos em total descompasso à ata de registro de preços, ou seja, a empresa acionada entregava material sem as características contratadas e, ainda assim, recebia pelo valor integral referente aos toners originais de fabricante.
Malgrado existam nos autos fortes indícios da prática, pelos requeridos, de atos de improbidade administrativa que, para além de desrespeitar os princípios norteadores da Administração Pública, importam em enriquecimento ilícito, penso que, no caso, a indisponibilidade dos bens dos envolvidos revela-se medida extrema, ao menos em juízo inicial, quando se revela ainda necessária a melhor elucidação dos fatos quanto ao efetivo empenho, liquidação e pagamento dos valores constantes do processo licitatório, pois, em que pese conste da exordial os extratos da licitação e algumas notas fiscais, não vislumbro a exata delimitação, por parte do requerente, das despesas efetivamente levadas a efeito e do material exato adquirido em desconformidade com a necessidade administrativa de modo a permitir a definição a priori da extensão do dano, justificando-se, assim, a medida constritiva de indisponibilidade de bens em desfavor dos requeridos, que deve corresponder ao prejuízo efetivamente ocorrido.
Assim, penso que, apesar de indícios da prática de atos de improbidade administrativa, não existem elementos suficientes que recomendem o deferimento da medida antes de oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos requeridos.
Não se está a, de pronto, afastar a responsabilidade dos Réus. Em absoluto. Ao revés, nesse estágio processual de cognição sumária, não antevê este Juízo a necessidade e a indispensabilidade da drástica medida de indisponibilidade de bens dos Réus, merecendo o feito uma melhor instrução probatória, inclusive, com a participação de todos Réus.
Ante o exposto, INDEFIRO o provimento liminar de indisponibilidade de bens vindicado pelo Ministério Público Estadual (...)” (sic).
Com efeito, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni juris).
Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), resta dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio público, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei no. 8.429/92. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (...) de que, ‘(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido’.
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ”.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014) (destaques apostos).
Logo, bem se vê que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, a ser apurada em regular instrução processual, mas tão somente indícios a atestarem a verossimilhança do alegado na peça inicial.
No caso dos autos, conquanto indiscutível a relevância dos fatos apurados, nota-se que os documentos a instruírem o feito de origem não ostentam, a priori, a robustez necessária para subsidiar a tutela liminar requestada pelo agravante.
Isso porque, conforme bem delineado na decisão combatida, apesar de se verificarem indícios de irregularidades na aquisição dos materiais constantes do Pregão no 014/2018 e na execução do contrato firmado junto a Cyan Papelaria e Materiais de Informática Eireli – EPP, ao menos por ora, revela-se necessária uma melhor elucidação das circunstâncias em apreço, sobretudo quanto à efetiva realização de despesas e do respectivo material adquirido em desconformidade com a necessidade administrativa, para, então, cogitar-se da potencial extensão do dano, de modo que, à vista da gravidade da medida pleiteada, recomenda-se prudência em sua implementação.
Assim, ao menos nesta análise superficial, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Intimem-se os agravados para contraminutarem o recurso, facultando-lhes a juntada da documentação que entenderem necessária para o deslinde da controvérsia.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado